Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da compra realizada em 16/02/23 no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por meio de cartão de crédito e condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) relativos ao pagamento de empréstimo, além da restituição de R$ 4.416,02 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e dois centavos) em virtude de cobrança indevida e do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é cliente da instituição requerida e que no dia 16/02/2023 recebeu ligação de uma pessoa que se passou por funcionário da ré. Ressaltou que o “golpista” tinha todos os seus dados pessoais e que a induziu a quebrar o seu cartão de crédito ao meio, sendo que um “motoboy” iria buscar o cartão, supostamente cancelado. Informou que entregou o cartão de crédito ao suposto funcionário da instituição financeira. Informou que, após ter ciência de que tinha caído em um “golpe”, entrou em contato com a requerida, para resolver o problema e cancelar as transações, contudo não obteve êxito. Afirmou que foram realizadas as seguintes operações: compra de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), que não foi cancelada pelo banco; empréstimo de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), bem como utilização do saldo de sua conta para pagar a fatura do cartão para liberação de mais crédito.

3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58385683). Foram apresentadas contrarrazões (ID 58385690).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise dos fatos realmente ocorridos, na ausência de falha na prestação dos serviços e na ausência de dano material.

6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que a autora colaborou com os danos apontados nos autos, pois entregou o seu cartão de crédito para pessoa desconhecida. Ressaltou que o golpe foi realizado por terceiro sem qualquer relação com a instituição financeira. Pontuou que não cabe ao banco a responsabilidade de restituir os valores descontados por meio de transações efetuadas com o uso de senha pessoal. Afirmou que a autora tinha o costume de realizar compras, que a movimentação não foi de elevado valor, que não havia qualquer suspeita de fraude, não havendo como se imputar à recorrente qualquer falha na prestação do serviço. Observou que não há que se falar em nulidade da compra realizada pela parte recorrida, pois não houve falha na prestação de serviços capaz de ensejar o pagamento de danos materiais e morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso inominado para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. Nos termos do parágrafo único do art. 346 do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Na fase recursal, a manifestação da parte revel fica limitada à arguição de nulidades ou matérias de ordem pública. Embora não seja possível a rediscussão dos fatos para instrução probatória nesta instância, considerando o recurso interposto, cabível a análise de eventual desacerto do julgador na interpretação do direito ou na análise das provas, o que não foi verificado na hipótese.
8. As informações e extratos anexados aos autos (ID 58384551) demonstram que a recorrida recebeu ligação e foi orientada a entregar o cartão a terceiro, supostamente, funcionário da instituição recorrente. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a consumidora tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta. Além disso, apesar do argumento de que a autora realizava uma série de operações, não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar que as transações contestadas estavam dentro dos padrões de movimentação utilizado pela recorrida, notadamente em face da revelia da recorrente, a qual não juntou documentos aos autos na fase de conhecimento que possam embasar as alegações formuladas em sede recursal.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, ligou para o número do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição. Inexiste nos autos elementos que configurem a culpa concorrente da recorrida. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da consumidora, adequada a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
11. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A situação em análise revela que tanto a autora quanto a instituição financeira foram lesadas por terceiro estelionatário, sendo incabível a fixação de indenização pela lesão imaterial, mormente diante da ação da correntista, que entregou o cartão para terceira pessoa. Não sendo diligente, colaborou para os infortúnios vividos, de modo que não há que se falar em dano moral

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar o dano moral fixado na origem. Sentença mantida nos demais termos.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.